Tribunal: TJDFT
Processo: 0756017-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Alega a embargante que a existência de omissão e erro material, alegando que o colegiado não enfrentou tese expressamente deduzida no recurso, consistente na ausência de prova idônea do pagamento específico de juros de obra. Argumentam que o documento juntado pela parte autora (id. 80018268) consiste apenas em planilha de evolução do financiamento, sem discriminação dos valores supostamente pagos a esse título, o que inviabiliza tanto a comprovação do an debeatur quanto a liquidação posterior.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 82191405).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissão e contradição no AcórdãodeID 81698670.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte. Assim, quanto ao alegado caso fortuito em face da pandemia, o embargante tem mero interesse no rejulgamento, uma vez que o Acórdão detalhou os fundamentos do seu não acolhimento, não havendo omissão neste ponto.
6. Na espécie, a planilha de evolução do financiamento, aliada aos comprovantes de pagamento das prestações, mostra-se meio probatório apto a demonstrar a efetiva incidência e o pagamento dos juros de obra no período questionado. Trata-se de documento típico da relação contratual de financiamento imobiliário, adequado à comprovação da cobrança desses encargos, sendo inviável exigir, para esse fim, discriminação contábil mais detalhada nesta fase processual, podendo ser apurada na fase de cumprimento de sentença.
7. A circunstância de não constar, de forma individualizada, a rubrica “juros de obra” não descaracteriza a prova do pagamento, sobretudo quando a própria dinâmica do financiamento evidencia a composição das parcelas durante o período de construção, sendo a quantificação exata corretamente postergada para a liquidação.
8. Assim, a insurgência das embargantes revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
9. Também não se constata erro material a ser corrigido, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e suficiente, com enfrentamento dos pontos essenciais à solução da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
10.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.